Tribunal: TJDFT
Processo: 0747711-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0747711-14.2025.8.07.0001 APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., GUSTAVO COELHO JORGE LEAL APELADO: GUSTAVO COELHO JORGE LEAL, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de Id. 74958817, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 788,65 (setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora a partir da citação; bem como à restituição do equivalente a 72.000 (setenta e dois mil) milhas do programa de fidelidade vinculado ao CPF do autor. Nas razões recursais (Id. 79781675), a apelante Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. sustenta que o atraso do voo decorreu de necessidade de manutenção não programada na aeronave, circunstância que configuraria caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 256, § 1o, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ocorre que, em 27/11/2025, o Ministro Dias Toffoli, relator do ARE 1560244/RJ, determinou a suspensão, em âmbito nacional, da tramitação dos processos que discutem a controvérsia objeto do Tema no 1.417 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do referido recurso. O tema em debate refere-se à prevalência das normas de transporte aéreo sobre as normas de proteção ao consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil em casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo motivados por fortuito ou força maior. Assim, considerando que a matéria discutida nestes autos coincide, em parte, com aquela submetida à sistemática da repercussão geral nos recursos AI 762.184, RE 636.331, RE 1.520.841 e ARE 1560244/RJ, e em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora